Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-36.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-36.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA
N.º
1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
F
ORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PELO ESTADO DA BAHIA E/OU MUNICÍPIO DE
BRUMADO
. ACÓRDÃO QUE REFORMOU, PARCIALMENTE, A DECISÃO, CONDENANDO, APENAS, A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS A AMBOS OS ENTES, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA PARA AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO, NO CASO CONCRETO, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, A TEOR DO POSICIONAMENTO DO STJ
E DOS §§ 2º E 8º, DO ART
.
85, AMBOS DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 8000751-36.2020.8.05.0032,
sendo Apelante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

Apelad
o

o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
A
CÓRDÃO
DE ID. 34223189.